Tribunal: TJPA
Processo: 0005383-08.2018.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005383-08.2018.8.14.0116

RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121, § 2º, II, DO CPB C/C 309 DO CTB.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. INCABÍVEL. DÚVIDA ACERCA DO DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e indícios suficientes de sua autoria, por meio das provas testemunhais, nos termos do art. 413 do CPP, o acusado há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal. Assim, havendo dúvida sobre o dolo eventual com que supostamente agiu o acusado, torna-se inviável a desclassificação da conduta neste momento, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da tipicidade da conduta.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de abril de dois mil e

vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
08
de abril de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Advogado Particular, em favor de
SAMUEL DA SILVA SANTOS,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ourilândia do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, do CPB c/c 309 do CTB.

De acordo com a denúncia (ID 16632698), no dia 05/07/2018, por volta das 19:00 horas, o acusado, ao guiar sua motocicleta, sem possuir a carteira nacional de habilitação, em alta velocidade, realizou a manobra conhecida como “Superman”,
na qual o condutor ergue o corpo sobre o tanque da motocicleta, deitando-se sobre o automóvel, e colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima, a nacional Ana Cláudia da Silva Moreira.

No momento do acidente, a vítima manobrava a sua motocicleta para adentrar no quartel da Polícia Militar, e, após parar na lateral da pista e fazer sinal com a seta que iria entrar no local, houve o acidente. O veículo do acusado colidiu com o da vítima, que sofreu fraturas no crânio, rosto e fêmur. Tanto a vítima quanto o acusado foram socorridos, porém ela, em estado grave, fora transferida para o Hospital Regional de Araguaia, onde recebeu atendimento médico, entretanto, veio a óbito, devido à gravidade dos ferimentos.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, do CPB e 309 do CTB
.

Em ID 16632708, recebida a denúncia em 31/07/2018;

Em ID 16632725, Termo de Audiência realizada no dia 21/09/2018;

Em ID 16632754, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora recorrente, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do CPB c/c art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 16632769),
requerendo a desclassificação do crime, nos termos do art. 419 do CPP, para homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3º do Código Penal.

Em
contrarrazões

(ID 16632776),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau.

Nesta

Instância Superior (ID 17106970),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Advogado Particular, em favor de
SAMUEL DA SILVA SANTOS,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ourilândia do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, do CPB c/c 309 do CTB.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302 DO CTB

Aduz a defesa que não houve dolo por parte do recorrente em provocar o acidente, mas sim uma infeliz fatalidade, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 302 do CTB.

Pois bem. De acordo com a denúncia, a vítima parou na lateral da pista e sinalizou com a seta que adentraria o quartel de Polícia Militar e, tendo iniciado a manobra, foi atingida frontalmente pela motocicleta do recorrente. Segundo testemunhas oculares, o recorrente estava em alta velocidade e colidiu contra a motocicleta da vítima enquanto realizava a manobra conhecida como “Superman”, na qual o condutor ergue o corpo sobre o tanque da motocicleta, deitando-se sobre o automóvel.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Dessa feita, nesta fase processual do rito do Júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Na hipótese, tem-se a materialidade delitiva por meio do Boletim de Ocorrência – ID 16632699, Auto de Exame Cadavérico e Auto de Apresentação e Apreensão da Motocicleta – ID 16632700 – fls. 03/04.

No que pertine à autoria, constam indícios suficientes por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de instrução preliminar, e ainda a confissão do acusado, de que era o condutor do veículo.

Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai sumariamente a certeza quanto a culpa na suposta conduta do acusado, o que justificaria, em tese, a desclassificação da conduta para o crime do art. 302 do CTB. Assim, diante dos elementos de prova colhidos nos autos, não afastado de plano o dolo eventual, é imperiosa a submissão do feito ao julgamento do Tribunal do Júri, competente para apreciação do mérito penal. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAIS.
HOMICÍDIO DOLOSO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE APONTAM A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DOLO EM SUA MODALIDADE EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível o recebimento e julgamento do recurso de embargos de declaração como agravo regimental em homenagem aos princípios da celeridade, da eficiência e da economia processuais.
2. Consignando as instâncias ordinárias a existência de elementos que sugerem a existência de dolo em sua modalidade eventual, tem-se que o pleito de desclassificação do delito de homicídio para sua modalidade culposa compete ao Tribunal do Júri, órgão competente para o processamento e julgamento de crimes contra a vida. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - EDcl no AREsp: 1516633 CE 2019/0165683-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS
ARTIGOS
121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) -
RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A IMPRONUNCIA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
ACERCA DA INADEQUAÇÃO TÍPICA QUE AUTORIZE O AFASTAMENTO -
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II –
Portanto, diante do acervo, verificou-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.
(...).
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013752-89.2018.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/07/2023) (GRIFEI).

Ressai do acervo probatório, que o recorrente, sem possuir habilitação, conduzia veículo automotor (motocicleta) em alta em alta velocidade, quando realizou a manobra conhecida como “Superman” e atingiu a vítima.

Assim, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o acidente automobilístico, correta a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a desclassificação na primeira fase só pode ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível, o que não se verifica na espécie.

Ex positis,
acompanho o parecer ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
abril
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024